Tribunal: TJSP
Processo: 2051458-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de Penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada – Contexto dos autos que não indica elementos suficientes no sentido de que a empresa esteja em regular atividade comercial. Recurso improvido, com observação.